Tribunal: TJDFT
Processo: 0719924-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719924-52.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS PACIENTE: WALACE YURI DE JESUS LOPES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WANDERSON CARLOS DE JESUS em favor de WALACE YURI DE JESUS LOPES DA SILVA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido formulado pela Defesa de acesso à dinâmica da cadeia de custódia do entorpecente apreendido em poder do paciente durante sua prisão em flagrante. Narra o impetrante que o paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Afirma que a defesa requereu, ao Juízo a quo, a juntada do Termo de Recebimento dos vestígios no Setor de Perícias, o nome do Policial que transportou os vestígios, os números de lacres apostos quando do acondicionamento dos vestígios, dentre os demais documentos produzidos na fase pré-processual, devidamente documentados, e que devem ser fornecidos à defesa, nos termos do art. 158-A e seguintes do CPP. Aduz que a MM. Juíza da 4a Vara de Entorpecentes do DF indeferiu o pedido, sob a alegação de que o pedido de produção de prova não é absoluto. Ao analisar novo pedido de acesso aos documentos produzidos na fase pré-processual, a d. Magistrada o indeferiu, sob o argumento de inexistir quebra de cadeia de custódia dos achados ilícitos. Requer, em liminar, seja reconhecido o direito da defesa em ter amplo acesso aos elementos de prova produzidos na fase pré-processual, com aplicação do Enunciado de Súmula n. 14 do STF. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus. O pedido liminar foi indeferido (id 26711024). As informações foram prestadas ao id 26738142. A il. Procuradoria de Justiça oficiou pela admissão do writ e pela denegação da ordem (id 26851550). No entanto, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Embora requeira, em síntese, acesso aos documentos elaborados pela Polícia Civil do Distrito Federal e esclarecimentos sobre a dinâmica da cadeia de custódia dos elementos colhidos durante a fase inquisitorial, o impetrante não colacionou aos autos do presente writ as cópias do auto de prisão em flagrante, tampouco das peças processuais que instruem a ação penal de origem (PJe: 0740469-77.2020.8.07.0001). A referida documentação, notadamente o auto de apresentação e apreensão, os laudos periciais existentes e as demais peças produzidas na fase inquisitorial, é indispensável ao deslinde da controvérsia. É dizer, nada se sabe sobre a dinâmica delitiva imputada ao paciente, sobre o contexto em que a prisão em flagrante foi efetuada e sobre o material apreendido durante o flagrante e posteriormente submetido a exame pericial. A corroborar a imprescindibilidade do auto de prisão em flagrante e das demais peças constantes do procedimento inquisitorial para o julgamento do presente habeas corpus, a MM. Juíza de 1o grau, ao prestar as informações, comunicou que “não há quebra da cadeia de custódia no caso, pois os itens apreendidos no local do crime foram discriminados em auto de apresentação e apreensão e, posteriormente, encaminhados ao Instituto de Criminalística, onde o todo o material foi fotografado e periciado” (id 26738142). O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, sendo, portanto, ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO LIMINAR. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PEÇA FALTANTE NÃO JUNTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruir corretamente o writ a fim de possibilitar a identificação do alegado constrangimento ilegal. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 147.013/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021) – grifos nossos. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É ônus do impetrante instruir o habeas corpus requerido a esta Corte com cópia do ato coator emanado de Tribunal de segundo grau e com a prova pré-constituída da aventada ilegalidade ou do abuso de poder. A supressão de instância e a deficiente instrução do writ impedem o seu conhecimento. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 652.037/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021) – grifos nossos. Com efeito, não é possível aferir – com um mínimo de segurança – o alegado constrangimento ilegal. É caso de não admitir o habeas corpus, por instrução deficiente. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 12 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador